Tribunal: TJES
Processo: 5000081-63.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000081-63.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE VALT
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

O recorrido ingressou com ação declaratória de repetição de indébito c/c indenização por danos morais c/c tutela antecipada em desfavor de BANCO PAN S.A, por ter sido surpreendido com descontos contínuos efetuados em seu benefício previdenciário no valor de R$270,10 (duzentos e setenta reais e dez centavos) referente a um empréstimo realizado em Outubro/2014 no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mesmo após o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas. Apresenta extrato bancário (ID. 245162) onde consta o abatimento desta quantia referente a quinquagésima parcela.

Em razão dos descontos contínuos, requereu tutela de urgência de natureza antecipada, deferida na decisão proferida pelo juízo
a quo
(Id. 245164).

Na sentença (ID. 245174), o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral, condenando ao pagamento de R$ 1.302,00 (um mil trezentos e dois reais) correspondente a parcela 49 até 53 e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

O Banco PAN S.A interpôs Recurso Inominado (ID. 245176) postulando a reforma da sentença, alegando ser legítimo os descontos realizados não ensejando, assim, a restituição em dobro da quantia e a ausência de dano moral. Requer ao final a aplicação do efeito suspensivo e a improcedência de todos os pedidos autorais, com o reconhecimento da legitimidade das cobranças.

Contrarrazões apresentadas (ID. 245183) postulando pela manutenção da sentença.

Inicialmente, urge consignar que, nos juizados especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável para a parte recorrente, conforme artigo 43 da Lei nº 9.099/1995, circunstâncias não verificada no caso concreto.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença vergastada merece reforma em sua totalidade.

Pois bem.

Embora o autor alegue que o empréstimo foi realizado no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a ser pago em 48 parcelas de R$270,10 (duzentos e setenta reais e dez centavos), apresentando junto a inicial documento (ID 245161), vislumbro que esta afirmação está equivocada, eis que se trata tão somente de uma proposta, não sendo caracterizado como contrato de empréstimo.

Outrossim, chego nesta lógica ao observar nos autos o contrato de empréstimo nº 304222346-5 anexado pela instituição financeira (ID 245171) acompanhado do Custo Efetivo Total - CET (ID 245171 - pág. 04), o qual apresenta o valor líquido do crédito percebido pelo autor na quantia de R$ 7.684,14 (sete mil seiscentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos) a ser pago em 72 (setenta e duas) vezes de R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais) por mês, tendo início em 07/12/2014 e término em 07/11/2020, com a assinatura do recorrido.

Isto posto, entendo serem legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do recorrido, sem ocorrência de má-fé ou qualquer outra conduta ilícita por parte do recorrente passível de ensejar a restituição dos valores, simples ou em dobro, tampouco a incidência do dano moral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido da inicial.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Vitória/ES, 20 de fevereiro de 2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO
Juiz de Direito
Relator

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.